Tribunal: STF
Processo: HC 69968
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. POLICIAIS MILITARES.
          ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, RESULTANTE DA NOMEAÇÃO DE
UM SÓ DEFENSOR DATIVO PARA OS TRES ACUSADOS; DE NÃO HAVER ESTE
ARROLADO TESTEMUNHAS, NEM FORMULADO QUESITOS PARA AQUELAS OUVIDAS POR
MEIO DE PRECATORIA; E DE HAVER-SE LIMITADO, QUANDO DAS ALEGAÇÕES
FINAIS, A PROTESTAR POR SUA APRESENTAÇÃO PERANTE O CONSELHO DE
JUSTIÇA, ONDE, EM FACE DE RENUNCIA, ESTEVE SUBSTITUIDO POR NOVO
DEFENSOR QUE SE CINGIU A OFERECER SINGELO MEMORIAL.
          PRETENTIDA NULIDADE DO PROCESSO TAMBÉM POR INCOMPETENCIA DA
JUSTIÇA MILITAR E POR HAVER SIDO REALIZADO EM SESSAO SECRETA.
          INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA.
          CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA COMETIDO POR MILICIANOS EM
SERVIÇO DE POLICIAMENTO CIVIL, CARACTERIZADO PELO FATO DE HAVEREM
LIBERADO MELIANTES DETIDOS EM TROCA DE MERCADORIAS POR ELES FURTADAS.
          COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, RECONHECIDA PELA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 69571 - MINISTRO
PERTENCE).
          HARMONICAS AS VERSÕES DADAS PELOS PACIENTES, SEM ACUSAÇÕES
RECIPROCAS, NÃO HÁ COMO SE TER POR INADEQUADO O PATROCINIO
DESEMPENHADO PELO MESMO DEFENSOR DATIVO.
          REGULAR INTIMAÇÃO AO DEFENSOR DA EXPEDIÇÃO DAS CARTAS
PRECATORIAS E DA DESIGNAÇÃO DE DATA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS,
QUE FORAM OUVIDAS NA PRESENCA DE DEFENSOR "AD HOC", CUJA NOMEAÇÃO
RECAIU NA PESSOA DE ADVOGADO QUE HAVIA DEFENDIDO OS PACIENTES NO
PROCESSO INICIADO PERANTE A JUSTIÇA COMUM.
          CONVIVENCIA, RECONHECIDA POR ESTA CORTE, COM A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (ART. 93, IX), DA NORMA DO ART. 434 DO CPPM, QUE PREVE SESSAO
SECRETA PARA OS JULGAMENTOS DO CONSELHO DE JUSTIÇA, DESDE QUE
ASSEGURADA A PRESENCA DAS PARTES E DE SEUS ADVOGADOS (RHC 67.494 -
MINISTRO PASSARINHO).
          AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO DECORRENTE DAS DEMAIS
IRREGULARIDADE APONTADAS, QUE CONFIGURARIAM SIMPLES NULIDADE RELATIVA
(SÚMULA 523).
          DESCABIMENTO DO HABEAS CORPUS, NO QUE TANGE A PENA DE PERDA
DE CARGO PÚBLICO, QUE NÃO COMPROMETE A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, ÚNICO
OBJETO SOB A TUTELA DESSE REMEDIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF
(HC 68.507 - MINISTRO SYDNEY SANCHES).
          HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
INDEFERIDO.